Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA DESENVOLVIMENTO REGULAR. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.
Pelo princípio da dialeticidade, cabe à recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
Optando a parte por deduzir considerações sem contrariar os fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu. Há legitimidade ativa do autor que demonstra título indicativo de seu crédito.
A resolução do processo com base artigo 485, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, independe de prévia intimação pessoal da parte, providência necessária apenas quando a extinção ocorrer nas hipóteses dos incisos II e III, como expressamente previsto no §1o do mesmo dispositivo.
APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA.